Tribunal: TJES
Processo: 5014516-30.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014516-30.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RAPHAEL ROCHA BARBOSA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE REDAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento:
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

2.
A
banca responsável pelo certame
consignou que o candidato apelante n
ão
redigiu
texto narrativo,
conforme exigido no edital (cláusula 12.2) e apontado no gabarito,
mas
apenas texto
dissertativo,
sendo certo que a cláusula 12.16 do aludido edital, informou que seria
“atribuída nota ZERO à redação que: [...] f) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto”
.

3.
A pretensão deduzida visa ao reconhecimento de que a correção realizada pela banca foi errônea, bem como se determine uma nova correção. Ocorre que, tal pretensão encontra óbice, já que, no caso, o conteúdo cobrado está de acordo com o edital e a correção respeitou os critérios do edital.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014516-30.2023.8.08.0035

APELANTE: ANDRE RAPHAEL ROCHA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
ANDRE RAPHAEL ROCHA BARBOSA
em face da sentença id. 6671886 que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
E OUTRO
.

Sustenta, em síntese (id.
6671888
)
, que:
i)

participou do último concurso para o cargo de Agente Socioeducativo do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES;
ii)
restou aprovado e classificado na prova objetiva, motivo pelo qual ingressou no quadro de candidatos que tiveram suas redações corrigidas, as quais possuíam um tema escolhido pela banca examinadora, com caráter eliminatório e classificatório;
iii)
o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO,
ora apelado
,
no edital
, solicitou a produção de texto narrativo, como tipologia textual, todavia, de forma contrária, ao apresentar o enunciado da redação, exigiu que o candidato selecionasse, organizasse e relacionasse, de forma coerente e coesa, os argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista, ocasionando dupla interpretação;
iv)
c
onsiderando a dupla interpretação, após a correção da redação foi atribuída ao apelante a pontuação “0” (zero) e este foi desclassificado por “fugir, integralmente à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto”;
v)
“o presente caso, busca-se a tutela do Judiciário em relação à análise da violação do princípio da legalidade no concurso público realizado, já que a prova apresentou enunciado com graves erros de ambiguidade os quais deram azo a duas possibilidades igualmente corretas, induzindo os candidatos a erro e, consequentemente, fazendo com que o Apelante tivesse sua redação zerada e fosse severamente prejudicad
o
no certame”
.

Pois bem.

Como se sabe, a avaliação das provas dos candidatos deve ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853, com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

Diante desses contornos
,
após detida análise dos autos
, não
se observa a existência de
inadequação
entre
o padrão divulgado pela banca como gabarito da prova
e o edital
,
tampouco a
nota atribuída
ao recorrente
.

Em análise ao recurso administrativo apresentado, a banca examinadora pontuou que:

“
Em relação ao trecho que aparece nas orientações: Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista
. Faz-se necessário esclarecer que
o candidato deveria abordar o problema central – tema, apresentar personagens relacionando-os com esse problema através de suas ações, falas, pensamentos
. Se o candidato não consegue elaborar o texto garantindo que estes elementos apareçam,
não podemos classificá-lo como narrativo
.

[...]

Apesar de haver elementos que demonstram a capacidade de escrita, como argumentação e coesão, infelizmente essas habilidades não atenderam aos requisitos da proposta. É possível um texto narrativo apresentar um ponto de vista, que pode ser expresso através do narrador em 3ª pessoa ou personagens envolvidos na história. Portanto, o narrador pode se posicionar de forma subjetiva em relação aos eventos e personagens narrados, dando ao leitor uma visão particular sobre o que está acontecendo na história.

[...
]

Concluímos que contar histórias é também uma forma de se colocar discursivamente e de modo autoral, como um sujeito aprendente e ideológico, demarcando crenças e opiniões. Afinal, o autor narra e, narrando, também argumenta.

Esse ponto de vista pode ser expresso de diversas maneiras, como por exemplo, através de escolhas lexicais, de descrições detalhadas ou de comentários sobre as ações e pensamentos dos personagens. Além disso, os próprios personagens também podem ter um ponto de vista, que é apresentado através de seus diálogos, pensamentos e ações. Esse ponto de vista pode contribuir para a construção da trama e para a caracterização dos personagens.

Por fim, o texto do candidato apresentou características de uma dissertação. Levando isso em consideração, percebe-se que o texto fugiu integralmente a tipologia textual solicitada (narrativa)
.

Portanto, não há subsídios para invalidar o critério de correção adotado, alegando que estes dizem respeito – apenas – ao tipo textual dissertativo – argumento”.

Conforme restou observado
,
a banca responsável pelo certame
consignou que o candidato apelante n
ão
redigiu
texto narrativo,
conforme exigido no edital (cláusula 12.2 – id. 6671626) e apontado no gabarito (id. 6671630),
mas
apenas texto
dissertativo,
sendo certo que a cláusula 12.16 do aludido edital (id. 6671626), informou que seria
“atribuída nota ZERO à redação que: [...] f) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto”
.

Dito isto, evidencia-se que a pretensão deduzida pelo autor, aqui apelante, encontra óbice no precedente vinculante mencionado, pois objetiva que o Poder Judiciário reconheça que a banca corrigiu inadequadamente a prova de redação do candidato.

Embora o recorrente afirme que não pretende a correção judicial de sua prova, o fato é determinar que a banca examinadora proceda a uma nova correção e adote os critérios ou métricas indicadas pelo candidato e pelos profissionais por ele contratados para apresentar parecer na demanda é, de todo modo, avaliar a resposta do candidato e a nota a ele atribuída pela banca, o que se faz incabível.

Ademais, entender de forma contrária resultaria em violação a
o Princípio da Isonomia, porquanto somente o recorrente teria o benefício de ter sua prova recorrigida e, mais, recorrigida de acordo com os critérios indicados por profissionais por ele contratados, já que são esses que estão indicando que a banca teria se equivocado na correção.

Em situações semelhantes à analisada, referente ao mesmo certame, também envolvendo a prova de redação, esta c. Corte de Justiça
concluiu
pela manutenção da improcedência dos pleitos. Confiram-se:

“
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
”. 3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.
5. Recurso desprovido”.
(TJES, Agravo de Instrumento n.
0003996-57.2023.8.08.0048
, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Julgamento: 01/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2.
Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.
5006675-89.2023.8.08.0000
, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos. Julgamento: 05/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO – IASES – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL – DESCONFORMIDADE COM EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO – HIGIDEZ DO ENUNCIADO CONSTANTE DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2.
Da análise do instrumento editalício, identifica-se no item 12.2 previsão de que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo, sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo. 3. A prova cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso. 4. É defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital. 5. Recurso conhecido provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada
. (TJES, Agravo de Instrumento n.
5006800-57.2023.8.08.0000
, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 23/11/2023)

Firme nessas considerações,
conheço
e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.